Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO



     1. Recordo que, por meio do Plano de Trabalho pactuado entre os Poderes Executivo e Legislativo, firmou-se o comprometimento com a adoção de medidas de “identificação clara, precisa e acessível na alocação e execução dos recursos provenientes de emendas parlamentares”, tais como o aprimoramento do acesso “a informações adicionais, documentos e à prestação de contas, quando disponível” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df). 



     2. A presente Decisão compreende o monitoramento da execução do referido Plano de Trabalho conjunto, homologado em 26/02/2025 (e-doc. 1.712, Id. 1864f4c8), assim como do cumprimento das seguintes determinações deste STF: 



ü     Itens 9.III e 9.V da Decisão de 18/02/2025 (e-doc. 1.589, Id. 03b82f69) - por meio da Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 002/2025; 



ü     Item 2 do Despacho de 12/02/2025 (e-doc. 1.276, Id. 31553527) e Item 8 da Decisão de 19/01/2025 (e-doc. 1.603, Id. 5641295e); e



ü     Item 3.III da Decisão de 23/08/2024 (e-doc. 596, Id. ce3b687e). 



    3. Passo à síntese das manifestações apresentadas em cumprimento das citadas determinações. 



    II - INFORMAÇÕES ACERCA DOS PLANOS DE TRABALHO DE “EMENDAS PIX” 



    4. Em cumprimento às determinações contidas nos itens 9.III e 9.V, da Decisão de 18/02/2025 (e-doc. 1.589, Id. 03b82f69), o Tribunal de Contas da União, por meio da Petição de nº. 40.245/2025, traz aos autos a Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 002/2025, elaborada com o objetivo de “[detalhar] a situação atualizada dos Planos de Trabalho referentes às Transferências da União para estados e municípios, com foco nas Transferências Especiais” e de “b)... [informar acerca da] iniciativa do TCU, junto à Rede Integrar, para verificar a aplicação dos recursos provenientes de Transferências Especiais nos estados e municípios” (e-docs. 1.928 e 1.929, Ids. cd111bee e bea0ac5e). 



    5. Quanto à situação atual dos Planos de Trabalho, o Tribunal de Contas da União concluiu: 



    “25. A partir da análise dos dados extraídos da Plataforma Transferegov. br em 19/3/2025, foi observada uma evolução na situação geral dos planos de trabalho relativos às Transferências Especiais (emendas “PIX”), em relação à extração realizada em 13/2/2025, cuja análise foi objeto da Nota Técnica AudGestãoInovação 1/2025. 



    26. Em suma, para o período de referência de 2020 a 2024, houve redução do quantitativo geral de casos nas fases iniciais (“não cadastrado”, “em elaboração” e/ou “concluído”), porém, com mais casos concluídos (antes do envio para a análise); houve aumento no quantitativo geral de casos nas fases intermediárias, com mais planos de trabalho em análise e menos casos de ajustes (“enviado para análise”, “em complementação” e/ou “em ajuste do plano de trabalho”); e, por fim, ampliação do quantitativo geral nas fases finais (“aprovado” e/ou “reprovado”)” (e-doc. 1.929, Id. bea0ac5e). 



    6. Relativamente ao período de 2020 a 2024, a mencionada evolução foi assim detalhada: 



    “• Planos de Trabalho nas fases iniciais: observou-se redução da quantidade geral de casos (-16,7%, passando de 8904 para 7421), com redução da quantidade de planos de trabalho com status “não cadastrado” e “em elaboração” e aumento dos casos com status “concluídos”; 



    • Planos de Trabalho nas fases intermediárias: observou-se aumento da quantidade geral de casos (+4,6%, passando de 26017 para 27221), com aumento na quantidade de planos de trabalho com status “enviado para análise”, e redução da quantidade com status “em complementação” e/ou “em ajuste do plano de trabalho”; 



    • Planos de Trabalho nas fases finais: observou-se ampliação da quantidade geral de casos nessas fases (+152,0%, passando de 127 para 320 casos), com aumento da quantidade de planos de trabalho com status “aprovado”, nenhum caso registrado com status “reprovado” para o período 2020/2023 e aumento desses casos em 2024” (e-doc. 1.929, Id. bea0ac5e). 



    7. Apesar do avanço, o TCU reiterou que “conforme relatado na Nota Técnica AudGestãoInovação 1/2025, [...] no período compreendido entre os exercícios de 2020 a 2023, uma parcela significativa dos planos de trabalho permanece não cadastrada no sistema” (e-doc. 1.929, Id. bea0ac5e). Conforme a tabela abaixo, em 19/03/2025, havia 6.247 Planos de Trabalho não cadastrados (452 planos - ref. ao ano 2020; 1.169 planos - ref. ao ano 2021; 2.377 - ref. ao ano 2022 e 2.249 - ref. ao ano 2023): 



    8. O não cadastramento, até o momento, de 6.247 Planos de Trabalho, totalizando dezenas de bilhões do orçamento público federal, sublinha, mais uma vez, o nível de desorganização institucional que marcou a implementação das transferências especiais (“emendas PIX”). Como já demonstrado nestes autos, deveres básicos atinentes ao planejamento, controle, transparência, rastreabilidade e prestação de contas restaram inadimplidos, afrontando preceitos constitucionais e legais.



    9. Reitero a imperatividade de apresentação dos citados Planos de Trabalho, com a finalidade de permitir o conhecimento da destinação dos recursos públicos oriundos de “emendas PIX”. Ademais, independentemente da apresentação dos Planos de Trabalho, processo ainda em curso, é certo que os recursos referentes aos anos de 2020 a 2023 foram transferidos a Estados e Municípios, de modo que remanesce o dever constitucional de prestação de contas das despesas efetuadas (art. 70, parágrafo único, da CF). 



    10. Nesse sentido, conforme evidenciado pela CGU no Relatório de Avaliação da execução e prestação de contas dos recursos de emendas individuais alocados em Transferências Especiais - 2022, “a ausência de definição expressa da obrigatoriedade de apresentação do relatório de gestão, instrumento que representa a prestação de contas dos recursos públicos recebidos, além de incorrer em descumprimento de mandamento constitucional, impede o exercício do controle social e dificulta a fiscalização dos órgãos de controle sobre dinheiros públicos”1. 



    III - DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA REDE INTEGRAR 



    11. Sobre a atuação do TCU junto à Rede Integrar, a Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 002/2025 informa a realização de “reunião [entre o] Tribunal e representantes da Atricon no dia 25/2/25. Durante o encontro, foi discutida a viabilidade de execução, ainda em 2025, de uma ação conjunta relacionada ao tema das transferências por meio de emendas parlamentares, conforme já previsto no Plano Anual de Trabalho (PAT/2025) da Rede Integrar”. 



    12. A atuação conjunta do TCU com os Tribunais de Contas estaduais e municipais envolverá o “compartilhamento de informações, realização de auditoria conjunta e o intercâmbio de melhores práticas e metodologias de fiscalização”. A meta definida, até o momento, é de realizar uma “fiscalização que seja concluída até o mês de novembro de 2025” (e-doc. 1.929, Id. bea0ac5e). 



    IV - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS ESTADOS ACERCA DAS NORMAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DE EMENDAS FEDERAIS DESTINADAS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E FUNDAÇÕES DE APOIO 



    13. Ressalto, ainda, que, em 12/01/2025, determinei à União e aos Estados a publicação de normas e/ou orientações acerca da aplicação e da prestação de contas referentes a emendas parlamentares federais, pelas Instituições de Ensino Superior e suas respectivas Fundações de Apoio (e-doc. 1.276, Id. 31553527). Em 19/01/2025, esclareci que tal determinação somente será considerada atendida com a juntada da publicação da(s) norma(s)/orientação(ões) (e-doc. 1.603, Id. 5641295e).



    14.  A União atendeu à referida determinação por meio da publicação da Portaria MEC nº. 97, de 11 de fevereiro de 2025, conforme declarado no e-doc. 1.603, Id. 5641295e. Ademais, tendo em vista o término do prazo em 20/03/2025, após prorrogação concedida em 19/02/2025 (e-doc. 1.603, Id. 5641295e), consigno o cumprimento da ordem judicial pelos seguintes Estados, ressalvadas as impugnações que possam surgir em casos específicos e ações próprias: 



·     Amapá: Instrução Normativa nº. 01/2025 –PGE/CGE/SEPLAN - e-doc. 1.849, Id. 5a69c5da; 



·     Amazonas: Decreto nº. 51.201/2025, de 14 de fevereiro de 2025 - e-doc. 1.608, Id. 68129a51;



·     Ceará: Resolução COGERF nº. 10/2025 e-doc. 1.744, Id. 350e8e6e; 



·     Distrito Federal: Portarias nº. 98/2025 (Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal), nº. 204/2025 (Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal) e nº. 286/2025 (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal) - e-doc. 1.854 a 1.857, Id. 4266f4eb a 5e9b3048; 



·     Mato Grosso: Portaria nº. 03/2025/CASACIVIL/SEFAZ/CGE/PGE - e-doc. 1.870, Id. fb4f3821; 



·     Mato Grosso do Sul: Resolução CGE/MS nº. 126, de 6 de março de 2025 - e-doc. 1.768, Id. 1a42afdb; 



·     Minas Gerais: Resolução SCC nº 002/2025, de 11 de fevereiro de 2025 - e-doc 1.529, Id. 0d431466; 



·     Rio Grande do Norte: Portaria Conjunta - SEI nº. 3, de 21 de março de 2025 - e-doc. 1.907, Id. 3518c19e; 



·     Rio Grande do Sul: Instrução Normativa Conjunta SPGG/CAGE nº. 01/2025 - e-doc. 1.861, Id. dd3fb271; 



·     Roraima: Decreto nº. 37.431-E, de 20 de março de 2025 - e-doc. 1.883, Id. 9bdccbd0;



 



·     Santa Catarina: Orientação Normativa SCC/SEF/CGE nº. 01, de 07 de março de 2025 - e-doc. 1.881, Id. 6587ad26;



 



·     São Paulo: Lei estadual nº, 17.893, de 2 de abril de 2024, e Decreto estadual nº. 69.125, de 9 de dezembro de 2024 - e-docs 1.553 e 1.554, Id. 2f0e9f28 e a4a71e43. 



    15. O Estado da Bahia apresentou somente minuta de Decreto e aludiu à Portaria em elaboração (e-doc. 1.937, Id. 69e69c48); o Estado do Espírito Santo reportou-se à Portaria Conjunta SEFAZ/SECONT nº. 01-R, de 09 de julho de 2024, que trata das transferências especiais em geral, sob o argumento de que o Estado não possui Fundação de Apoio, somente uma IES, qual seja a Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES) (e-doc. 1.888, Id. 84bf626a); o Estado do Goiás informou a publicação do Decreto nº, 10.653, de 6 de março de 2025, que, no entanto, não atende à determinação, pois se limita a criar a Plataforma Central de Acompanhamento da Execução Orçamentária das emendas federais impositivas e não impositivas (e-doc. 1.774, Id. 50527313); o Estado do Pará apenas informou a expedição de Ofícios aos órgãos envolvidos (e-doc. 1.587, Id. d2c6db1d); o Estado do Paraná apresentou somente o fluxo de monitoramento da execução de emendas parlamentares (e-doc. 1.523, Id. ab38cc8b); o Estado de Tocantins, sem juntar norma específica, informou que orienta o atendimento aos comandos contidos na Portaria Conjunta MGI/MF nº. 2, de 24 de janeiro de 2025, e na Instrução Normativa TCU nº. 93, de 17 de janeiro de 2024 (e-doc. 1.873, Id. 632926ca). Por fim, o Estado do Rio de Janeiro requereu a prorrogação do prazo para o atendimento da ordem judicial (e-doc. 1.879, Id. c3ce5dc5). 



    16. Quanto aos Estados do Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe, não houve qualquer manifestação nos autos. 



    V - EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS



    17. Relembro, por fim, que, em decisão de 23/08/2024 (e-doc. 596, Id. ce3b687e), determinei ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a migração de dados para o Transferegov.br, com vistas à operacionalização das transferências Fundo a Fundo. Conforme as Notas Técnicas SEI nº. 39215/2024/MGI (e-doc. 700, Id. e82ef24c) e 5460/2025/MGI (e-doc. 1.577, Id. ad1064b4), a execução integral do Plano de Trabalho apresentado pelo Ministério deveria ser concluída em 21/03/2025. Até o presente momento, não foram prestadas informações que atestem o cumprimento da determinação judicial em sua integralidade. 



    VI - DELIBERAÇÕES 



    18. Ante o exposto, determino: 



    I) que os Estados e Municípios beneficiários das “emendas PIX” referentes aos 6.247 Planos de Trabalho não cadastrados (anos 2020 a 2023) prestem contas, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, aos respectivos Ministérios finalísticos, de maneira individualizada, por emenda, com os requisitos habitualmente observados no âmbito do governo federal para a prestação de contas. Para o cumprimento desta determinação, é possível o encaminhamento do trecho pertinente da prestação de contas que tenha sido realizada perante o respectivo Tribunal de Contas estadual, desde que nela conste as informações requeridas, por emenda. 



    A ciência dos Estados será realizada por meio de suas respectivas Procuradorias-Gerais, e, no caso dos Municípios, deverá ser efetuada a intimação por meio da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Outrossim, oficie-se aos Tribunais de Contas dos Estados com vistas a que colaborem para a cientificação dos Municípios. 



    Desde logo, ADVIRTO que a não prestação de contas, no prazo fixado, implicará a configuração de impedimento de ordem técnica para execução de emendas parlamentares, a teor da Lei Complementar nº. 210/2024 (art. 10, incisos XXII e XXIII), sem prejuízo da necessária apuração da responsabilidade dos agentes omissos; 



    II) que seja oficiado ao TCU e à ATRICON para que detalhem as atividades planejadas e os respectivos prazos de execução referentes à fiscalização, por meio da Rede Integrar, prevista para ser concluída no mês de novembro de 2025; 



    III) quanto às Instituições de Ensino Superior e suas respectivas Fundações de Apoio, vinculadas aos Estados-Membros: 



    a) a imediata suspensão de novos repasses de emendas parlamentares federais para as Instituições de Ensino Superior estaduais e suas Fundações de Apoio dos Estados do Acre, de Alagoas, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, de Rondônia e de Sergipe, os quais não apresentaram qualquer manifestação nos autos. Para tanto, cientifique-se o Ministério da Educação e a Secretaria das Relações Institucionais, com a listagem dos citados Estados; e 



    b) a prorrogação excepcional do prazo por 15 (quinze) dias corridos para cumprimento da determinação constante no item 2 do Despacho de 12/02/2025 (e-doc. 1.276, Id. 31553527) e no item 8 da Decisão de 19/01/2025, em benefício dos Estados da Bahia, do Espírito Santo, do Goiás, do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro e do Tocantins, que apresentaram informações incompletas/insuficientes; 



      IV) a INTIMAÇÃO do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da AGU, a fim de informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o cumprimento integral do Plano de Trabalho referido nas Notas Técnicas SEI nº. 39215/2024/MGI (e-doc. 700, Id. e82ef24c) e 5460/2025/MGI (e-doc. 1.577, Id. ad1064b4). 



    À SEJ para providências, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  CGU. Relatório de Avaliação - Avaliação da execução e prestação de contas dos recursos de emendas individuais alocados em Transferências Especiais - dezembro de 2022. Disponível em: https://eaud.cgu.gov.br/relatorio/1370475.